Tribunal: STF
Processo: RHC 57765
Classe: RHC
Órgão julgador: SOARES MUNOZ
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1980-03-04
Data de publicação: 1980-03-04

Ementa:
RÉU QUE A SENTENÇA CONDENATÓRIA RECONHECEU POSSUIR MAUS
ANTECEDENTES, EMBORA SEJA PRIMARIO. REQUISITOS QUE NÃO SE CONFUNDEM,
AUTORIZANDO, A FALTA DE UM DELES, A PRISÃO DO SENTENCIADO, COMO
PRESSUPOSTO PARA APELAR. HABEAS CORPUS DENEGADO. RECURSO DESPROVIDO.